Tribunal: TJMT
Processo: 1000009-78.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000009-78.2021.811.9005
Origem:
Primeira Turma Recursal do Estado de Mato Grosso
Impetrante:
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A
Impetrado:
Juizado Especial Cível de Mirassol d`Oeste
Autoridade Coatora:
Dra. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima
Litisconsorte:
LUIZ HENRIQUE DA SILVA AIRES
Relator:
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO.
Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto.
Recurso prejudicado.
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela autoridade coatora, que deferiu a suspensão da cobrança feita pelo Impetrante no feito no 1002590-19.2020.8.11.0011.
Sustenta que teve direito líquido e certo violado em razão da referida decisão.
A liminar vindicada no presente mandado de segurança foi indeferida no ID n° 72444957.
O juízo a quo prestou as informações no ID 74189977.
O representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.
Pois bem. Analisando os autos do processo de origem, verifica-se que, o processo principal foi julgado extinto por incompetência dos Juizados Especiais, o que implica na perda do objeto do presente mandado de segurança.
Assim, resta prejudicada a impetração do presente mandado de segurança em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente mandado de segurança, diante da perda de objeto, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Sem custas e sem honorários advocatícios, pois inaplicáveis à espécie.
P. R. I. C.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator